Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. NOVA AVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO POR PERITO. POSSIBILIDADE. RESSALVA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a possibilidade de realização de uma nova avaliação do imóvel por perito judicial.
2. A avaliação feita pelo oficial de justiça decorreu da determinação do acórdão em liquidação ao argumento de que “os documentos juntados e o conhecimento geral sobre preços de imóveis no Distrito Federal, resta clara dúvida sobre a legitimidade do valor atribuído ao imóvel, uma vez que muito superior aos valores médios de mercado realizados na região, o que justifica a realização de nova avaliação.”
3. No entanto, na decisão que determinou aquela avaliação, o juízo foi claro quanto à possibilidade de determinação de nomeação de perito, acaso fosse necessário.
4. O mesmo Agravo de Instrumento citado pelos ora agravantes para reivindicar a manutenção do laudo produzido pelo oficial de justiça, por ele ser colaborador do Poder Judiciário, manteve a ressalva feita pelo juízo de origem quanto à possibilidade de realização de nova avaliação por perito.
5. Persistindo dúvidas quanto ao valor das benfeitorias e a existência de intensa divergência entre as partes sobre tudo que envolve o imóvel, desde a ação originária de reivindicação de posse, recorrendo de toda decisão proferida pelo Juízo de origem, deve ser mantida a decisão que determinou nova avaliação a ser realizada por perito.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.